Tribunal: CARF
Processo: 16643.000116/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16643.000116/2010-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.926 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SAP BRASIL LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
AÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS INTEGRAIS. LANÇAMENTO
DE OFICIO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. EFEITOS. CABIMENTO
Não há nulidade no lançamento que objetiva constituir crédito tributário
referente a tributo, com a exigibilidade suspensa, em que os depósitos judiciais
correspondentes, tomados em sua integralidade, sejam suficientes à cobertura
do montante apurado e consequente garantia da suspensão da exigibilidade.
O depósito judicial no montante integral suspende a exigibilidade do crédito
tributário, não ficando, entretanto, a União Federal impedida de constituí-lo pelo
lançamento de ofício a fim de prevenir a decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno ao
colegiado de origem para apreciação das demais questões postas no recurso voluntário, vencidas
as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16643.000116/2010-01
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.926 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000116/2010-01

Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1302-003.573, de 15/05/2019 (fls. 848/863),
proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de julgamento/CARF, que
deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
O processo trata de Auto de Infração de fls. 216/224, para exigir do Sujeito
Passivo o imposto: IRRF – Remessas ao exterior, sobre fatos geradores que ocorreram no ano
de 2005, acrescido de juros de mora. O lançamento foi objeto de lançamento de oficio,
objetivando prevenir a decadência, com status de "exigibilidade suspensa", sem acréscimo de
multa, em razão da discussão travada nos autos do Mandado de Segurança n°
2001.61.00.024442-3,
Conforme Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 207/215), foram efetuados
lançamentos fiscais relativos à falta/insuficiência de Recolhimento de IRRF - Remessa de
Valores para o Exterior. O contribuinte foi Intimado a apresentar esclarecimentos e documentos,
bem como planilha demonstrativa contendo relação dos valores remetidos ao exterior.
Na referida planilha deveria conter a data do pagamento, nome do beneficiário,
identificação da conta contábil, valor pago em moeda estrangeira, valor pago em reais, razão do
pagamento, valor do IRRF e valor da CIDE. Durante o procedimento de verificações obrigatórias
foram constatadas divergências entre os valores declarados e os valores escriturados.
O Contribuinte impetro Mandado de Segurança n° 2001.61.00.024442-3, que
discute a exigibilidade do IRRF sobre os pagamentos feitos à empresa SAP AG, como
contraprestação pela cessão de direitos de uso e comercialização de software, sem a transferência
da correspondente tecnologia. Também questiona a incidência do IRRF sobre as remessas
decorrentes dos contratos de prestação de serviços relacionados ao software licenciado e
desenvolvido pela sociedade alemã SAP AG. Este mandado refere-se a fatos ocorridos em
períodos anteriores ao fiscalizado, sendo que a legislação pertinente sofreu profundas alterações.
A Fiscalização solicita cópia de contratos de serviços feitos durante os anos-
calendário fiscalizado. A fiscalizada afirmou que os contratos anteriormente apresentados,
embora sejam datados de 2009, estabelecem em sua cláusula 10 que as relações de prestação de
serviços objeto de tais contratos tiveram inicio em 01/01/2005.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
O Contribuinte foi cientificado do Auto de Infração e apresentou a Impugnação
de fls. 228/253, aduzindo as seguintes razões de defesa:
- que a empresa tem por objeto social a prestação de serviços na área de
informática, especialmente a distribuição e sub-licenciamento de programas de computador
(software); o software é desenvolvido pela SAP Akitiengesellsschaft System, Aplications and
Products in Data Processing ("SAP AG"), sediada na Alemanha;
- a aplicação do software e seu correto funcionamento dependem do
acompanhamento da instalação e execução do programa e tais serviços são prestados à
Contribuinte e aos usuários finais. A tecnologia não é transferida;
- a Contribuinte celebrou contratos de prestação de serviços com a sociedade
alemã SAP AG. O objeto dos contratos é a prestação de determinados serviços aos usuários
finais do software e também aos próprios funcionários, tais como os serviços de consultoria;
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.926 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000116/2010-01

- que os créditos tributários lançados encontram-se com a exigibilidade suspensa,
nos termos do artigo 151, incisos II e IV, do CTN, em razão do Mandado de Segurança n°
2001.61.00.024442-3 (que aguarda julgamento pelo TRF-3a Região) e da existência de depósitos
judiciais efetuados em tais autos;
- o Contribuinte impetrou o referido Mandado de Segurança em 26/09/2001, por
meio do qual pleiteia, com fundamento no então vigente Tratado Brasil-Alemanha para evitar a
Dupla Tributação em matéria de Imposto sobre a Renda e o Capital ("Tratado"), a não incidência
do IRRF sob as remessas feitas ao exterior à titulo de pagamento dos serviços prestados pela
SAP AG. Neste sentido, vale ressaltar que o Governo da Alemanha denunciou o referido tratado
que, por força de tal decisão, perdeu a eficácia a partir de 01/01/2006;
- que em 13/12/2001, o MM. Juiz da 17a Vara Federal da Seção Judiciária de São
Paulo houve por bem deferir a liminar requerida, condicionando a suspensão da exigibilidade do
tributo em tela a realização de depósitos judiciais de IRRF;
- no que interessa ao presente caso, vale ressaltar que os DARF dos depósitos
judiciais relativos aos débitos de IRRF lançados no presente Auto (agosto a dezembro de 2005)
correspondem aos doc. no 45 a 49, e indicam o depósito de 25% do valor das remessas efetuadas,
por força da determinação contida na liminar referida acima;
- requer a nulidade do lançamento alegando ausência de descrição precisa dos
fatos imputados e que a Fiscalização desrespeitou a artigo 62 do Decreto n° 70.235, de 1972;
- resta claro a ausência de infração, daí a inexigibilidade do IRRF, uma vez que
nos Contratos de prestação de serviços, não houve a transferência de tecnologia;
- aduz da ilegalidade da exigência dos juros de mora e também da ilegalidade
cometida na utilização da taxa SELIC.
A DRJ no Rio de Janeiro I (RJ), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 12-74.185, de 19/03/2015, (fls. 698/718), decidiu no sentido de
julgar improcedente a Impugnação, para manter integralmente a autuação, nos seguintes termos:
a) descabe a decretação de nulidade quando não existirem atos insanáveis e quando a
autoridade observa os devidos procedimentos fiscais, previstos na legislação tributária;
b) que a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de Ação judicial - por
qualquer modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa
renúncia à instância administrativa;
c) a suspensão prevista nos incisos II e IV do art. 151 do CTN, não ilide o direito de
a Fazenda constituir seus créditos, atividade mandatória, nos termos do art. 142 do CTN. Impede,
sim, que fisco exerça qualquer ato que vise constranger o sujeito passivo ao pagamento;
d) que a concessão de liminar em Mandado de Segurança apenas suspende a
exigibilidade do crédito não impede o lançamento tributário com exigibilidade suspensa;
e) a utilização da taxa SELIC decorre de expressa determinação legal. Não cabe à
autoridade administrativa a análise de inconstitucionalidade, por fugir à sua competência e que o
caput do art. 161 do CTN dispõe que o crédito não pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 725/753, que veio a repetir os argumentos apresentados na Impugnação. De
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.926 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000116/2010-01

novidade, apenas noticiou que o Tribunal Regional Federal da 3a Região confirmou o teor da
sentença proferida no Mandado de Segurança e que, após tal decisão, a União Federal apresentou
Recursos Especial e Extraordinário ainda pendentes de julgamento.

Decisão de 2a Instância/CARF
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 1302-003.573, de 15/05/2019 (fls. 848/863), proferida pela 2a TO da 3a Câmara da
Primeira Seção de julgamento/CARF, que deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado,
decidindo por cancelar o lançamento, em observância ao entendimento do STJ de que a realização
de depósito integral do crédito tributário possui o condão de impedir a lavratura do Auto de Infração
sobre a mesma matéria. Nessa decisão, a Turma assentou que:
- da nulidade do lançamento: inexiste motivo para decretar a nulidade do
lançamento quando não há atos, termos, despachos ou decisões proferidos por autoridades
incompetentes, nem com preterição do direito de defesa (tanto é que a empresa produziu
extensas peças processuais onde demonstra perfeita compreensão do feito fiscal);
- do lançamento para prevenir a decadência: o art. 63 da Lei no 9.430/96, ao
prever a hipótese da constituição de crédito tributário com exigibilidade suspensa para prevenir a
decadência, derrogou a interpretação literal do art. 62 do Decreto no 70.235/72, segundo a qual a
existência de alguma medida judicial que determine a suspensão da cobrança do tributo
obstaculizaria a instauração de um procedimento de ofício; e
- depósito integral x lavratura do Auto de Infração: o STJ, no âmbito do REsp no
1.140.956-SP, processado na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que os efeitos da
suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito tributário possuem o
condão de impedir a lavratura do auto de infração sobre a mesma matéria.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 1302-003.573, de 15/05/2019, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 866/872), apontando o dissenso jurisprudencial
que visa a rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores, trazendo a seguinte matéria para
ser confrontada: “quanto ao cancelamento do Auto de Infração, motivado pela observância do
posicionamento do STJ no REsp no 1.140.956-SP”.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido o Recurso Especial apresentado e, no mérito que seja negado provimento, para que seja
reformada a decisão recorrida, restabelecendo-se o lançamento efetuado.
No recurso assevera que o depósito judicial não impede lançamento fiscal, não o
exonera e nem o torna nulo, razão pela qual este deve se manter incólume.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigma o Acórdão
no 9202-004.303, alegando que:
O Acórdão recorrido entendeu que, conforme o entendimento do STJ, em decisão
proferida sob o rito do art. 543-C do CPC, o lançamento de ofício em que o tributo exigido encontra-
se com a exigibilidade suspensa por força de depósito do seu montante integral deve ser cancelado.
De outro lado, no paradigma, decidiu, de modo diametralmente oposto, que o
julgado em questão (Recurso Especial no 1.140.956-SP), de forma alguma autoriza a interpretação no
sentido de que o Auto de Infração lavrado apenas para prevenir a decadência, adotando todas as
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.926 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000116/2010-01

cautelas legais no sentido da manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deva
ser cancelado, por haver o Contribuinte efetuado depósito do montante integral do débito.
No exame de Admissibilidade do Recurso Especial, registra que que não se aplica
aqui a regra contida no art. 67, §12, II, do Anexo II do atual RICARF, segundo a qual não servirá
como paradigma acórdão que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar
“decisão definitiva do STF ou do STJ, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e
543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil”, porque a divergência jurisprudencial que foi alegada e demonstrada reside
justamente na questão sobre o cabimento ou não da aplicação da referida decisão do STJ a esse tipo
de situação que foi examinada no recorrido e no paradigma.
Ressalta que no acórdão paradigma restou demonstrado claramente que não há
nada que impeça o Fisco de efetuar o lançamento, no caso da existência de depósito judicial
integral. Desse modo, fica demonstrada a divergência jurisprudencial.
Desta forma, o Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de julgamento/CARF, então,
com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 875/880, deu seguimento
ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Devidamente cientificada do Acórdão no 1302-003.573, de 15/05/2019, do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Despacho de sua análise de admissibilidade (dando
seguimento), o Contribuinte apresentou suas contrarrazões de fls. 886/898, em resumo,
requerendo que seja negado conhecimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e caso não seja este o entendimento sufragado, requer que, no mérito, seja negado seu
provimento.
Aduz que à luz das considerações elaboradas, é imperioso reconhecer que o
recurso fazendário não cumpriu adequadamente todos os requisitos exigidos pelo RICARF,
sendo imperioso que a CSRF lhe negue seguimento. Assevera que no presente caso, deve
prevalecer o que restou decidido pelo STJ, quando do julgamento do REsp n° 1.140.9561-SP, em
sede de repetitivo, que decidiu que os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do
depósito judicial integral do crédito tributário possuem o condão de impedir a lavratura do auto de
infração sobre a mesma matéria.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Presidente da 3a Câmara
da 1a Seção de julgamento/CARF de fls. 875/880, com os quais concordo e cujos fundamentos
adoto neste voto.
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.926 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000116/2010-01

No entanto, em suas contrarrazões, o Contribuinte aduz que no caso em tela,
constata-se que o Recurso Especial da Fazenda Nacional não merece ser admitido por esta CSRF,
uma vez que NÃO houve demonstração quanto à divergência de interpretação da legislação
tributária, portanto, não atende plenamente os requisitos exigidos pelo art. 67 do RICARF.
Pois bem. A divergência aqui discutida é exclusivamente em relação “ao
cancelamento do Auto de Infração, motivado pela observância do posicionamento do STJ no
REsp no 1.140.956-SP”.
O Contribuinte explana em suas contrarrazões que o Recurso Especial foi
admitido por considerar que a similitude fática entre o Acórdão recorrido e Acórdão paradigma
encontrar-se-ia no tratamento dado à situação sob análise pelo STJ, no julgamento do REsp no
1.140.956/SP. No entanto, segundo entende, o Acórdão paradigma teria identificado o cerne da
controvérsia na aplicação da súmula no 48 do CARF, que dispõe que a “suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto
de infração”, considerando, para este fim, que o depósito judicial também serviria para
suspender a exigibilidade da cobrança e não para impedir a lavratura.
No entanto, não assiste razão à Contribuinte. Explico. Na ementa do Acórdão
paradigma no 9202-004.303, resta claro que, ainda que se tenha feito referência ao comando
contido na Súmula CARF no 48, logo a seguir percebe-se que decidiu-se, também, sobre o
impedimento contido no Recurso Especial no 1.140.956-SP.
Primeiramente, veja-se a ementa do Acórdão recorrido (parte interessa ao caso):
“DEPÓSITO INTEGRAL. RECURSO REPETITIVO. LAVRATURA DO AUTO
DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no âmbito do REsp no 1.140.956 SP, processado
na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que os efeitos da suspensão da
exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito tributário possuem o
condão de impedir a lavratura do auto de infração sobre a mesma matéria. (Grifei)
Destaco trecho reproduzido do voto condutor:
“(...) Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no âmbito do REsp no
1.140.956 SP, processado na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que os efeitos
da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito tributário
possuem o condão de impedir a lavratura do auto de infração sobre a mesma matéria”.
Veja-se a ementa do Acórdão paradigma no 9202-004.303, de 20/07/2016 (parte):
“AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. COMPATIBILIDADE. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração (Súmula CARF no 48), tampouco é nulo o
lançamento que tem por objeto crédito tributário depositado judicialmente.
DECISÃO JUDICIAL. EFEITO REPETITIVO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento proferido no âmbito do Recurso Especial no 1.140.956-SP, não foi
apreciada a possibilidade de lançamento, sem aplicação de penalidade e com
suspensão da exigibilidade, em face de crédito tributário objeto de depósito judicial
integral. (Grifei)
Cumpre transcrever trecho do voto condutor do Acórdão no 9202-004.303
“(...) Assim, embora não seja imprescindível a lavratura de Auto de Infração nos casos
em que haja depósito do montante integral do crédito tributário, não há base legal para
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.926 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000116/2010-01

que os lançamentos efetuados nessas condições sejam considerados nulos ou sejam
cancelados. Nesse sentido, trago à colação e aqui incluo em minhas razões de decidir o
voto proferido pela Ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa, no Acórdão no 1101-
001.135, de 05/06/2014, que analisou o Recurso Especial 1.140.956-SP, citado pelo
Contribuinte em seu apelo, concluindo que o efeito repetitivo não contempla a tese
esposada pelo Contribuinte:
Como pode ser observado pelas ementas e trechos do voto dos Acórdãos
(paradigma e recorrido), a divergência resta clara e objetivamente demonstrada. Enquanto a
decisão recorrida entendeu que, conforme o entendimento do STJ, em decisão proferida sob o
rito do art. 543-C do CPC, o lançamento de ofício em que o tributo exigido encontra-se com a
exigibilidade suspensa por força de depósito do seu montante integral deve ser cancelado, o
Acórdão paradigma apontado decidiu, de modo diametralmente oposto, que o julgado analisado
(Recurso Especial no 1.140.956-SP), de forma alguma autoriza a interpretação no sentido de
que o Auto de Infração lavrado apenas para prevenir a decadência, adotando todas as cautelas
legais no sentido da manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deva ser
cancelado, por haver o Contribuinte efetuado depósito do montante integral do débito.
A legislação que foi interpretada de modo divergente foram os arts. 142 e 151 do
CTN e art. 63 da Lei no 9.430, de 1996 e os dispositivos do Recurso Especial no 1.140.956-SP.
Rejeitam-se, portanto, os protestos do contribuinte em relação ao conhecimento do recurso impetrado
pela Fazenda Nacional.
Diante do acima exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia exclusivamente em relação “ao cancelamento do Auto de Infração, motivado
pela observância do posicionamento do STJ no REsp no 1.140.956-SP”.
No Acórdão recorrido, entendeu que, conforme o entendimento do STJ no REsp
no 1.140.956-SP, em decisão proferida sob o rito do art. 543-C do CPC, o lançamento de ofício
em que o tributo exigido encontra-se com a exigibilidade suspensa por força de depósito do seu
montante integral deve ser cancelado.
De outro lado, a Fazenda Nacional, aduz que, “(...) Nos termos do art. 142 do
CTN, o lançamento é ato administrativo de caráter vinculado e obrigatório, não podendo a
autoridade fiscal eximir-se de efetuá-lo, mesmo que existente hipótese de suspensão de
exigibilidade do crédito tributário (art. 151, CTN), sob pena de responsabilidade funcional”.
A questão refere-se à possibilidade (ou não) de lavratura de Auto de Infração
quando houver depósito do montante integral, especialmente em face de esta questão encontrar-
se decidida pelo STJ sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (decisão proferida pelo STJ no
Resp n° 1.140.956-SP).
Pois bem. Como relatado, a Fiscalização lavrou em 25/04/2006, o Auto de
Infração para exigir IRRF – Remessas ao exterior, sobre fatos geradores que ocorreram no ano
de 2005. O lançamento foi objeto de lançamento de oficio, objetivando prevenir a decadência,
com status de "exigibilidade suspensa", sem acréscimo de multa, em razão da discussão travada
sobre essa matéria nos autos do Mandado de Segurança n° 2001.61.00.024442-3.
Consta-se que há depósito integral (efetuado para os PA 2005) nos autos do
Mandado de Segurança n° 2001.61.00.024442-3. do valor dos tributos exigidos no Auto de
Infração em comento, conforme comprovantes de depósito acostados às fls. 155/159 e 326/369.
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.926 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000116/2010-01

Consta ainda à fl. 214 do TVF, que a Contribuinte efetuou depósitos judiciais
referentes a CIDE no período fiscalizado (fl. 159), porem, sem informá-los em DCTF. Os
valores devidos relativos ao IRRF foram os seguintes:

O Contribuinte aduz em suas contrarrazões, que a decisão recorrida não deve ser
reformada, visto que com os depósitos judiciais deve ser afastado o Auto de Infração. Sustenta
tal argumento com base na decisão proferida pelo STJ no REsp. 1.140.956-SP, no sentido de que
o depósito integral impediria a lavratura do auto de infração e qualquer outro procedimento de
cobrança dos débitos depositados.
Com efeito, uma interpretação literal do item 4 da ementa da citada decisão do
STJ poderia levar à conclusão apressada de que essa proibição seria aplicável ao caso em tela.
Contudo, como muito bem colocado no acórdão paradigma, citando o acórdão 1101-001.135, da
relatoria da Conselheira Edeli Pereira Bessa, observa-se que a discussão que resultou no REsp.
1.140.956-SP tinha em conta execução fiscal promovida em face de sujeito passivo que
promovera depósito classificado como insuficiente, pela Municipalidade e, assim, inábil a
suspender a exigibilidade do crédito tributário. Por outro lado, aqui, o lançamento foi
formalizado sem aplicação de penalidade e com o reconhecimento da suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, inexistindo qualquer questionamento acerca da suficiência do depósito
judicial. Portanto, não havendo similitude entre as situações enfrentadas na decisão do STJ e no
presente processo, resta inaplicável ao caso a literalidade dos termos daquela ementa.
De fato, não se olvida do entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), qual seja, no caso pela desnecessidade do lançamento, conforme decidido pelos REsp
1.042.739-RJ e Ag. 1.216.239-RJ, que reproduzo a ementa desse último:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. MANDANDO DE
SEGURANÇA.
DEPÓSITO
EFETUADO
A
FIM
DE
SUSPENDER
A
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
SUPERVENIENTE
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA QUANTO
AO DIREITO DE LANÇAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO QUE
EQUIVALE AO PAGAMENTO. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
1. O depósito efetuado por ocasião do questionamento judicial do tributo suspende a
exigibilidade do mesmo, enquanto perdurar contenda, ex vi do art. 151, II, do CTN
e, por força do seu desígnio, implica lançamento tácito no montante exato do
quantum depositado, conjurando eventual alegação de decadência do direito de
constituir o crédito tributário. (Grifei)
2. (...).
Ressalta-se que o referido decisão acima fala em desnecessidade e não em
vedação ao lançamento.
No entanto, como é cediço, o dispositivo que autoriza a lavratura de Auto de
Infração é o art. 142 do CTN, que o determina em todas as hipóteses, sob pena de
responsabilidade funcional, independentemente da situação da exigibilidade do Auto de
Infração, nos seguintes termos:
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.926 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000116/2010-01

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Frise-se também que de acordo com o art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, é possível
sim a constituição de crédito tributário para prevenir a decadência, com o acertado afastamento
de multa de ofício. Assim prescreve o dispositivo legal:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001) (Grifei)
Nessa toada, a manutenção do lançamento como instrumento de formalização do
crédito tributário correspondente é medida conservadora e justificada, de maneira a garantir que,
ao final do processo judicial, acaso venha a Fazenda Nacional lograr êxito no todo ou em parte
da discussão, não seja frustrado o exercício do direito pela ausência de constituição do crédito.
Nesse mesmo sentido, vem decidindo esta 3a Turma da CSRF, como na decisão
consubstanciada no Acórdão no 9303-009.370, de 15/08/2019, de lavra do Conselheiro Rodrigo
da Costa Pôssas, cuja ementa abaixo reproduzo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/05/2016
DEPÓSITO JUDICIAL EM MONTANTE INTEGRAL. EFEITOS.
O depósito judicial no montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário,
não ficando, entretanto, a União Federal impedida de constituí-lo pelo lançamento
de ofício a fim de prevenir a decadência, sendo neste caso inaplicável multa de ofício
e juros de mora. Recurso Especial do Procurador Provido” (Grifei)
Observa-se que o Contribuinte não será prejudicado, eis que, em homenagem ao
princípio da igualdade previsto no art. 150, II, da CF, mediante o Parecer CST/SRF no 02, de
1999, firmou-se o entendimento na RFB que, não caberia a multa de ofício nos casos de
suspensão da exigibilidade em face do depósito do montante integral, nestes termos: "(...)
conclui-se que, ao dispor sobre a inaplicabilidade da multa de oficio na constituição de créditos
tributários para prevenir a decadência, entendeu o legislador desnecessário expressar que o
tratamento previsto no art. 63 da Lei n° 9.430/1996, estende-se aos casos de suspensão da
exigibilidade do crédito em razão do depósito do seu montante integral, pois dispensável é
legislar sobre o óbvio."
Saliente-se que o lançamento torna o crédito exigível, enquanto o depósito
suspende essa exigibilidade, evitando, portanto, a impossibilidade de se promover a inscrição do
débito em Dívida Ativa e a execução judicial. Desta forma, não há que se falar, em cancelar o
lançamento efetuado pela Fiscalização em razão de depósito judicial, uma vez que, como visto
alhures, este não tem o condão de impedir a constituição do crédito tributário.
Por fim, como reforço às razões de decidir, cabe manter o Auto de Infração, que foi a
forma como o débito foi constituído, uma vez que se a autuação fosse cancelada, o débito deixaria de
existir, possibilitando a ocorrência de eventuais discussões quanto à conversão em renda da União
dos depósitos efetuados, no caso de julgamento final em desfavor do sujeito passivo.
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.926 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000116/2010-01

Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer e no mérito dar provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para afastar a aplicabilidade do disposto no
item 4 da ementa da decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ no REsp. 1.140.956-SP ao
caso, com retorno dos autos ao colegiado a quo, para apreciação das demais questões postas no
Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital